Tribunal: STF
Processo: ARE 1252639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



     



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR – ESTADO DE MINAS GERAIS – QUINQUÊNIOS ADQUIRIDOS ANTES DA EC 19/98 – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO INTEGRAL – DIREITO NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA. 1 – Os quinquênios adquiridos anteriormente à entrada em vigor da EC 19/98 têm como base de cálculo a remuneração do servidor, excetuados quaisquer outros acréscimos percebidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, no caso, pelo desempenho das funções por certo tempo, bem como as vantagens transitórias, por não se incorporarem à remuneração do servidor. 2 - Não ocorrendo a comprovação de que a parte autora receba verbas de natureza permanente anteriores à EC 19/98 é imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 6):



    “(...) denota-se que a parte autora adquiriu quinquênios em data anterior à vigência da EC 19/1998 e, assim, possui direito à percepção de aludido adicional, tendo como base de cálculo o valor de sua remuneração, sem, que para tanto, haja ofensa ao disposto no art. 37, XIV da CR/88 .”



     



     A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 283 do STF (eDOC 15).



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 14.1.2020 e, em 6.4.2020, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 702 (RE 764.332) da sistemática da repercussão geral (eDOC 24 e eDOC 25).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TJ/MG houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 29, pp. ½)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência da súmula 283 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente